Tribunal: TJMT
Processo: 1017892-52.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017892-52.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAN LEAL DA COSTA SILVA - CPF: 033.381.251-43 (RECORRENTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017892-52.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

WILLIAN LEAL DA COSTA SILVA

Recorrido(s):

ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE VEÍCULO – PRODUTO COM VÍCIO – EMPLACAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA – PLACA INCORRETA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consta nos autos os documentos que comprovam que o veículo foi emplacado erroneamente pela reclamada, configurando-se a falha na prestação do serviço
bem como desrespeito ao consumidor.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou Improcedente a pretensão inaugural.

O Recorrente se insurge contra a sentença proferida nos autos, sustentando a necessidade de reforma para procedência total da ação, nos termos da inicial.

A Recorrida, por sua vez, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC. O prazo prescricional começa a correr a partir da apreensão do veículo, ou seja, na data de 19/11/2014, sendo a ação proposta em 19/11/2019, portando rejeito a referida preliminar.

Restou comprovado nos autos que o recorrente, em 18/11/2014, adquiriu junta a recorrida um veículo zero km, Volks Novo Gol 1.0, de Chassi 9BWAA45U7EP161101, RENAVAM 00993992854, placa NPC4112, cor branco cristal, ano e modelo 2014, o qual foi emplacado dentro da concessionaria.

Na data de 19/11/2014, enquanto o recorrente foi abordado pela Polícia Militar que constatou que a placa que estava no veículo era diversa a placa que constava em sua documentação, apreendendo o bem e impondo multa.

O veículo foi liberado junto ao DETRAN pela recorrida em 27/11/2014. O recorrente informa que a recorrida se responsabilizou pelo pagamento da multa, mas não o fez.

Conforme comprovado pelo recorrente, verifica-se no documento do veículo verifica-se que o lacre do emplacamento ocorreu na data de 20/02/2014 (lacre no 0019087870), sendo emitido o CRV na mesma data.

Veja-se:

Vejamos a consulta do emplacamento onde demonstra que foi efetivado na sede da empresa recorrida:

Por fim, o segundo lacre do veículo foi realizado na data de 21/11/2014, após a apreensão do bem e regularização da placa.

Assim, o recorrente comprovou que o emplacamento foi feito erroneamente, desincumbindo-se do ônus que lhe competia nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a recorrida não foi capaz de comprovar fato em sentido contrário capaz de afastar aquele direito suscitado pelo Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do art. 341, do CPC.

Em que pese o entendimento do juiz
a quo
que caberia ao recorrente demonstrar que emplacou corretamente o veículo.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes dos arts.186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021